Tribunal: TJES
Processo: 0003565-71.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003565-71.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR PEREIRA FILHO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003565-71.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR PEREIRA FILHO, GIL DOUGLAS CLEMENTE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA PEREIRA RODRIGUES - ES8301-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou os réus à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Sustentam os apelantes, em síntese, nulidade da busca pessoal e ilicitude das provas, absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o art. 28 da mesma lei, reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 e direito de recorrerem em liberdade.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Legalidade da abordagem e da busca pessoal realizada sem mandado judicial;

(ii) Existência de prova suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas;

(iii) Possibilidade de desclassificação para porte de droga para consumo próprio;
(iv) Cabimento do tráfico privilegiado;

(v) Direito de apelar em liberdade.

RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica nulidade na busca pessoal, autorizada por fundada suspeita decorrente de fuga dos réus ao avistarem a viatura, corroborada por denúncia anônima e confissão espontânea. O conjunto probatório, consistente na apreensão de relevante quantidade de drogas, materiais para fracionamento e declarações em juízo, confirma a autoria e materialidade do tráfico. Inviável a desclassificação para uso próprio diante das circunstâncias do flagrante. O tráfico privilegiado foi corretamente afastado, ante a existência de mandado de prisão em aberto contra um dos apelantes. Por fim, a negativa do direito de recorrer em liberdade encontra lastro em elementos concretos e devidamente fundamentados na sentença.

DISPOSITIVO

Recursos conhecidos e desprovidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por JOÃO VITOR PEREIRA FILHO e GIL DOUGLAS CLEMENTE DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação penal nº 0003565-71.2022.8.08.0011, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar ambos pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa de João Vitor, aponta nulidade da busca pessoal e apreensão, sustentando a ausência de justa causa, violação ao artigo 240, §2º do Código de Processo Penal e à jurisprudência do STJ, razão pela qual requer o desentranhamento das provas e a consequente absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal (ID. 12976588).

A defesa do réu Gil pleiteia o direito de recorrer em liberdade, alegando ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, bem como a absolvição por ausência de prova de tráfico, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas (porte para consumo próprio); a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 (ID. 12976590).

O Ministério Público com assento no primeiro grau de jurisdição defende a manutenção da sentença e sustenta a legalidade da busca pessoal, com base em denúncia, fuga e fundada suspeita, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal.

Aponta que há provas robustas de materialidade e autoria, além de confissão dos réus e apreensão de grande quantidade de drogas.

No caso de Gil Douglas, enfatiza que estava com mandado de prisão em aberto por crime anterior e que os fundamentos da sentença encontram lastro nos autos (ID. 12976592).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do 1° Procurador de Justiça Especial Dr. Fábio Vello Corrêa, opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003565-71.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR PEREIRA FILHO, GIL DOUGLAS CLEMENTE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA PEREIRA RODRIGUES - ES8301-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraio o contexto fático da peça acusatória:

“
Revela o inquérito policial junto que no dia 06 de novembro de 2022, por volta das 00h26min, na Rua Enerio Gomes, bairro Monte Belo, nesta cidade, os Denunciados foram flagrados trazendo consigo, tendo em depósito e guardando as drogas vulgarmente conhecidas como "cocaína", "crack" e "maconha", com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 25 e Auto de Constatação

Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 26.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático pelo bairro Monte Belo, nesta cidade, policiais militares receberam informações no sentido de que indivíduos oriundos da região da Grande Vitória/ES estariam utilizando a residência de n° 16, localizada à Rua Enerio Gomes, como depósito e ponto de venda de drogas.

Imediatamente, os policiais se dirigiram até ao imóvel apontado, instante em que se aproximaram e visualizaram dois indivíduos pulando a janela dos fundos da residência e empreendendo fuga em dileção a uma área de vegetação. Dessa forma, foi realizado o acompanhamento dos suspeitos e um cerco no local, sendo os indivíduos capturados e identificados como JOÃO VITOR NUNES NETO e JOÃO VITOR PEREIRA FILHO, ora denunciados. Ao serem indagados pelos agentes da lei, os flagranteados disseram que teriam vindo de Vitória/ES para comercializar entorpecentes, mais especificamente nos bairros Alto União, União e Monte Belo. No ato, entregaram aos agentes as substâncias entorpecentes que traziam consigo vulgarmente conhecidas como "crack" e "maconha".

Ato contínuo, os agentes receberam novas informações, as quais davam conta de que no mesmo bairro, qual seja, Monte Belo, uma residência abandonada também estaria sendo utilizada como depósito e ponto de venda de drogas.

A par das informações, os policiais se dirigiram até ao imóvel apontado. Empreendidas buscas na residência, os policiais apreenderam escondido dentro de um sofá o nacional GIL DOUGLAS CLEMENTE DA SILVA, ora denunciado. Para mais, sobre um guarda-roupas os policiais encontraram grande quantidade de pinos plásticos contendo substância análoga à "cocaína". Frise-se que em consulta aos nomes dos flagranteados junto ao COPOM os militares constataram a existência de mandado de prisão em desfavor de GIL DOUGLAS, ante a prática do crime de furto qualificado, e JOÃO VITOR PEREIRA FILHO, que estava evadido da Casa de Custódia de Vila Velha/ES, local em que cumpria pena pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.”

Trata-se de apelações interpostas por JOÃO VITOR PEREIRA FILHO e GIL DOUGLAS CLEMENTE DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que os condenou como incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, e negando-lhes o direito de recorrer em liberdade.

Passo à análise individualizada das insurgências.

Sustenta o apelante João Vitor a nulidade da prova decorrente de busca pessoal e domiciliar, realizada sem mandado judicial, com base exclusivamente em denúncia anônima e conduta evasiva, violando o disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal.

Entretanto, a tese não merece acolhimento.

Consoante os autos, os policiais militares, ao realizarem patrulhamento tático no bairro Monte Belo, receberam informações sobre a presença de indivíduos utilizando residência local como ponto de venda de drogas. No local indicado, visualizaram dois indivíduos pulando a janela dos fundos da casa e empreendendo fuga, sendo posteriormente alcançados.

O policial militar Paulo Roberto Seixas Monteiro declarou em juízo:

“
Assim que a viatura entrou na rua, vimos dois indivíduos pulando o muro da casa do número 16. Imediatamente desembarcamos e fizemos o cerco. Ambos correram em direção ao matagal e conseguimos interceptá-los. Durante a abordagem, disseram que vieram de Vitória para vender droga nos bairros União e Monte Belo. Entregaram por espontânea vontade o que portavam: pedras de crack e certa quantidade de maconha.”

O policial Matheus de Souza Egramphonte corroborou:

“
Eles disseram que a droga era para revenda e que estavam escondidos na casa por medo de facções rivais. Mencionaram inclusive o nome dos bairros onde pretendiam atuar. A droga estava embalada em porções típicas de comercialização.”

Tais circunstâncias — denúncia direcionada, fuga ao avistar a guarnição, confissão imediata e entrega voluntária de drogas — configuram fundada suspeita nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, autorizando a busca pessoal, sem necessidade de mandado judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a fuga repentina, aliada a elementos objetivos, autoriza a busca pessoal:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUGA AO AVISTAR GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. PROVA LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T ., DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito' . Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e .g.denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP . d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento 'fundada suspeita' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que tenha (m) realizado a diligência."
2 . Em sessão realizada no dia 18/4/2024, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti), decidiu que a conduta de fugir, correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial, preenche o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a realização de uma busca pessoal em via pública, nos termos do art . 244 do CPP.3. No caso, os autos evidenciam que a revista pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, uma vez que os policiais, depois de receberem denúncia anônima de tráfico de drogas, realizaram monitoramento do local e visualizaram o acusado se aproximar de um motociclista, aparentemente portando um objeto em suas mãos. Ao perceber a presença dos agentes estatais, o motociclista fugiu em alta velocidade, o que motivou a abordagem do paciente .4. Tais circunstâncias, em conjunto, afastam eventual ilegalidade na abordagem policial e, por conseguinte, inviabilizam o acolhimento da pretensão defensiva
.5. Agravo regimental não provido . (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 907988 PR 2024/0142031-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)”

Não se cuida, portanto, de ato arbitrário, ou baseado em juízo subjetivo. Pelo contrário, a atuação policial foi legítima e fundada em contexto probatório concreto, razão pela qual afasto a tese ventilada.

Ambos os apelantes requerem a absolvição, sob o argumento de que não restou demonstrada a destinação mercantil das drogas apreendidas. Gil Douglas, subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas e a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do artigo 33.

Também não lhes assiste razão.

Comprovou-se nos autos, de forma harmônica e coesa, a materialidade e autoria do crime de tráfico. Foram apreendidas com os acusados 197 pinos de cocaína, 65 pedras de crack, R$ 430,00 em espécie e materiais típicos de comercialização de entorpecentes.

Além disso, as confissões espontâneas reiteradas em juízo confirmam o dolo específico.

O apelante Gil Douglas, encontrado escondido dentro de um sofá em casa abandonada, declarou:

“
A droga não era para consumo. Eu estava planejando vender. Estava passando necessidade, mesmo tendo trabalho como montador de móveis. Mas não cheguei a vender.”

Ora, a simples intenção de iniciar o tráfico, associada à quantidade, natureza da droga e circunstâncias da apreensão, é suficiente para consumação do tipo penal do artigo 33, conforme reiterada jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MULA DO TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO . PROVAS. REVALORAÇÃO. RESULTADO DESFAVORÁVEL. MERA IRRESIGNAÇÃO. VARIEDADE. QUANTIDADE. ACONDICIONAMENTO. FORAGIDO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, o agravante defendeu que a quantidade de entorpecente apreendido (23,2 g) é insuficiente para impedir a incidência do tráfico privilegiado, ausentes outros indicativos de dedicação a atividades criminosas . 2. A pretensão consiste em mera irresignação com o resultado desfavorável da decisão agravada. 3. A convicção pela não incidência do tráfico privilegiado assentou-se não somente com base na quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga ou pela existência de processo em curso, mas por todo o conjunto dos motivos apresentados, com especial destaque ao fato de estar o agravante praticando a traficância de entorpecentes na situação de foragido, circunstâncias que reunidas demonstram a dedicação a atividade criminosa . 4. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no HC: 896851 PR 2024/0078243-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 16/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

Trata-se de crime de múltiplas ações, cuja consumação se perfaz com qualquer dos núcleos descritos — entre eles “guardar”, “ter em depósito” e “preparar”.

Assim, inviável a absolvição, ou a desclassificação para uso próprio, pois as provas apontam de modo veemente para a prática de tráfico.

No tocante ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena, embora Gil Douglas seja tecnicamente primário, consta dos autos que estava com mandado de prisão em aberto, pela prática de furto qualificado.

Tal circunstância denota dedicação a atividades criminosas, apta a afastar a minorante, consoante a orientação jurisprudencial dominante:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MULA DO TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO . PROVAS. REVALORAÇÃO. RESULTADO DESFAVORÁVEL. MERA IRRESIGNAÇÃO. VARIEDADE. QUANTIDADE. ACONDICIONAMENTO. FORAGIDO . DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, o agravante defendeu que a quantidade de entorpecente apreendido (23,2 g) é insuficiente para impedir a incidência do tráfico privilegiado, ausentes outros indicativos de dedicação a atividades criminosas . 2. A pretensão consiste em mera irresignação com o resultado desfavorável da decisão agravada.
3. A convicção pela não incidência do tráfico privilegiado assentou-se não somente com base na quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga ou pela existência de processo em curso, mas por todo o conjunto dos motivos apresentados, com especial destaque ao fato de estar o agravante praticando a traficância de entorpecentes na situação de foragido, circunstâncias que reunidas demonstram a dedicação a atividade criminosa .
4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 896851 PR 2024/0078243-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 16/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

Correto, portanto, o não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena pleiteada.

Sustenta a defesa do apelante Gil, que a sentença não apresentou fundamentação concreta, para a negativa do direito de recorrer em liberdade.

Entretanto, como bem observado pelo magistrado e reiterado pelo Ministério Público, o réu já possuía mandado de prisão anterior e estava foragido.

A negativa de apelar em liberdade encontra respaldo em elementos objetivos, estando plenamente justificada. Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS . PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE . 1. Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, tal como ocorre na espécie, em que a prisão preventiva do réu foi mantida, com esteio em fundamento idôneo, consubstanciado na reiteração delitiva do recorrente. 2 . Quanto à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto imposto, a jurisprudência desta Corte superior entende que "[n]ão há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in casu". Precedentes. 3 . Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no RHC: 174808 RS 2022/0402279-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)”

Diante do exposto, nego provimento aos recursos de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.